Tribunal: TJPA
Processo: 0038051-74.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0038051-74.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: FELISBELA XERFAN PINTO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. EXCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE INCIDENTE SOBRE O CARGO EM COMISSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE DE NULIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE DO IGEPREV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – No presente caso, busca o apelado a revisão do valor de sua aposentadoria, benefício previdenciário que compete ao IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, como autarquia estadual, administrar. Sendo uma autarquia, goza de personalidade jurídica própria, devendo, portanto, responder em juízo pelos atos que são de sua competência.

II - Diante disso, não pode o ESTADO DO PARÁ responder por atos de competência de outra pessoa jurídica, ainda que a ele vinculada, razão pela qual reconheço a sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da presente demanda. Acolho, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva, para extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no art. 267, VI, do CPC/1973, por falta de condição da ação.

III – Recurso conhecido e provido, com acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Recurso do Ministério Público prejudicado.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação, dando-lhe provimento, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem julgamento de mérito
, com base no art. 267, VI, do CPC/1973, nos termos da fundamentação exposta.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADROA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (PROCESSO N.º 0038051-90.2009.8.14.0301
) proposta por
FELISBELA XERFAN PINTO E SILVA
em face do
ESTADO DO PARÁ
, tendo a sentença recorrida julgado procedente a pretensão exordial determinando que o requerido proceda à incorporação da Gratificação de Escolaridade aos vencimentos do cargo em comissão do requerente, persistindo o pagamento das diferenças retroativas não prescritas.

A requerente afirma que é servidora pública estadual aposentada e, quando da retificação unilateral do ato de sua aposentadoria através de Apostila realizada pela Secretaria de Administração do Estado do Pará, teve excluída de seus proventos a parcela correspondente a Gratificação de Escolaridade incidente sobre o vencimento do cargo em comissão.

Aponta a ocorrência de ilegalidade na retirada da referida gratificação, tendo em vista ter se dado de forma unilateral e ilegal após o ato de aposentadoria ter sido aprovado pelo Tribunal de Contas.

Ao final requereu a concessão de tutela antecipada inaudita
altera pars
, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da Apostila, procedendo-se a correção e incorporação aos proventos da autora da Gratificação de Escolaridade sobre os vencimentos do cargo comissionado, nos termos definidos pela Portaria de aposentação. No mérito, pleiteia o julgamento procedente da ação, tornando definitivo os termos liminares, com o pagamento das diferenças retroativas.

Citada, o Requerido apresentou contestação no Id. Num. 1316659 – Pág.1/ Num. 1316659 – Pág. 15.

O pedido liminar foi parcialmente deferido para determinar a inclusão da Gratificação Escolaridade, indeferindo o pagamento dos valores pretéritos neste momento (Id. Num. 1316660 – Pág.1/4).

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial (Id nº 1316669), determinando ao Estado do Pará que faça incidir no vencimento do cargo em comissão incorporado pelo Autor, a gratificação de escolaridade nos termos descritos na inicial, bem como, ao pagamento da diferença retroativa paga a menor, limitado ao prazo prescricional a contar do ajuizamento da ação.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (Id. Num. 1316670 – Pág.1/7), arguindo omissão na apreciação no tocante a ilegitimidade passiva, considerando a condição de servidora inativa da autora, os quais foram rejeitados nos termos da sentença de Id. Num. 1316671 – Pág.1/3.

Irresignado com os termos decisórios, o requerido interpôs o Recurso de Apelação em pauta (Id. Num. 1316672 – Pág.1/10), sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, uma vez que sendo a recorrida servidora pública aposentada, a relação jurídica discutida nos autos se dá entre a servidora e o IGEPREV, o qual possui autonomia administrativa e financeira.

No mérito, afirma ser descabida a incorporação da Gratificação de Escolaridade, por não haver previsão legal assegurando o pagamento da referida vantagem na composição dos vencimentos dos cargos comissionados, pois nos termos do art. 140 do RJU o pagamento da gratificação pressupõe o exercício de cargo no qual a lei exige a conclusão do grau superior, sendo incabível o que o mesmo fato gerador (escolaridade em nível superior) seja calculado duplamente sobre o vencimento do cargo efetivo e sobre o vencimento do cargo em comissão.

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação arguindo, em síntese, que a Gratificação de Escolaridade não incide sobre o exercício de cargo comissionado, uma vez que de acordo com a disposição legal expressa no art. 140 da Lei n.º 5.810/94, a Gratificação de Escolaridade deve incidir sobre o vencimento do cargo efetivo, sendo vedada constitucionalmente a superposição de vantagens, ou seja, a incidência de vantagens pecuniárias sobre outras vantagens agregadas no vencimento padrão.

Pugnou pela reforma da sentença, com improcedência da ação. (Id Num. 1316673 – Pág.1/22).

Contrarrazões da apelada pugnando pelo desprovimento dos apelos, com a manutenção integral da sentença. (id nº 1316675).

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos recursos, com a reforma da sentença em sua totalidade. (/id nº 1529404)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Inicialmente ressalto que, em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o presente recurso será analisado sob a égide do CPC/1973, uma vez que ataca decisão publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e da apelação cível.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega o apelante, como preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de inexistência de vínculo com o apelado, o qual, após a sua aposentadoria, passou a ser com o IGPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, autarquia estadual, com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, responsável pela gestão do Regime de Previdência Social do Estado do Pará, a quem compete o pagamento do benefício previdenciário ao apelado e, portanto, a quem se dirige o comando normativo da sentença condenatória.

Assiste razão ao apelante.

A legitimidade para a causa ou
legitimatio ad causam
é, em regra, a relação existente entre o sujeito processual e a relação jurídica deduzida em juízo, ou seja, é a situação em que uma pessoa busca a tutela de um direito que lhe corresponde e em face de quem esse direito é buscado.

É condição da ação, sem a qual o julgador não poderá adentrar o mérito da causa, sendo, portanto, caso inexistente, causa de extinção do processo sem julgamento de mérito.

No presente caso, busca a apelada a revisão do valor de sua aposentadoria, benefício previdenciário que compete ao IGPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, antigo, como autarquia estadual, administrar. Sendo uma autarquia, goza de personalidade jurídica própria, devendo, portanto, responder em juízo pelos atos que são de sua competência.

Assim prelecionam Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, em sua obra “Direito Administrativo Descomplicado”, 16ª edição, revista e atualizada, 2008, Editora Método, P. 42:

“A autarquia é uma entidade administrativa, significa dizer, é uma pessoa jurídica, distinta do ente federado que a criou. É, portanto, titular de direitos e obrigações próprios, que não se confundem com os direitos e obrigações da pessoa política instituidora.”

Nesse sentido, esse eg. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DELIMITOU A ABRANGÊNCIA DA CONDENAÇÃO.
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PASSAGEM DO SERVIDOR PARA INATIVIDADE NO CURSO DO PROCESSO. INSURGÊNCIA QUANTO A COMPETÊNCIA DO ESTADO E DO IGEPREV NO PAGAMENTO DAS PARCELAS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Limite de competência do Estado do Pará referente ao pagamento de parcelas da gratificação de escolaridade nos vencimentos do impetrante, considerando que no curso do processo o servidor passou para inatividade.

2. A competência para revisar benefícios de aposentadoria é do IGEPREV, posto tratar-se de autarquia com personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, além de gestão administrativa, técnica, patrimonial, financeira descentralizados, tendo por finalidade, a gerência dos benefícios previdenciários na esfera do Poder Executivo e do Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará, conforme disposições do mencionado art. 1º, da Lei 6.564/2003.

3. Possuindo o IGEPREV total gerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade e personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, além de autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial
.

4.

Necessidade de ajuizamento de nova ação de cobrança contra o IGEPREV, bem como, caso a autarquia recuse a incorporar e pagar a gratificação de escolaridade nos proventos de aposentadoria para figurar em demandas da espécie, a autarquia não pode suportar ônus de condenação judicial imposta ao Estado do Pará, quando sequer foi parte na presente lide, tampouco o Estado pode assumir responsabilidade de parcelas que ultrapassam sua competência, ou seja, devidas por outra pessoa jurídica.

5. Agravo interno conhecido e improvido. À unanimidade.

(2018.03837718-29, 196.089, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-18, Publicado em 2018-09-24)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. EXCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESXOLARIDADE INCIDENTE SOBRE O CARGO EM COMISSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINARDE DE NULIDADE. REJEITADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE DO IGPREV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I

O apelado ajuizou ação ordinária de revisão de aposentadoria em face do ESTADO DO PARÁ, por ter tido seu valor diminuído em face da exclusão da parcela correspondente à Gratificação de Escolaridade incidente sobre o vencimento do cargo em comissão, por ser supostamente indevida. II - O juízo, entendendo ser ilegal a exclusão da gratificação de escolaridade, julgou parcialmente procedente a ação, para acolher apenas o pedido de reinclusão da gratificação, condenando o réu, ESTADO DO PARÁ, a reincluir nos proventos de aposentadoria do autor a gratificação de escolaridade incidente sobre adicional pelo exercício do cargo em comissão (DAS), bem como a pagar o valor da diferença, a partir da aposentadoria até a efetiva reinclusão da gratificação de escolaridade, com juros de mora a contar da citação, à razão de 6% ao ano (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97) e correção monetária a partir do ajuizamento (art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/81). III - Alega o apelante que a sentença recorrida

padece de vício de nulidade, em razão de haver violado os artigos 458, II, e 535, I e II, do CPC, ao deixar de examinar os argumentos por ele trazidos, com a intenção de corrigir omissão existente e de prequestionar a causa, com vistas à interposição de futuro recurso especial. Examinando os autos, observo não haver qualquer nulidade na sentença ora recorrida, tendo em vista que a fundamentação da decisão demonstra as razões fáticas e jurídicas que levaram ao convencimento do juiz, inexistindo, na verdade, qualquer ofensa ao que preceitua o art. 535 do CPC. Rejeito, portanto, esta preliminar, por entender inexistente qualquer vício que leve à nulidade da sentença recorrida
.

IV - No presente caso, busca o apelado a revisão do valor de sua aposentadoria, benefício previdenciário que compete ao IGPREV

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, como autarquia estadual, administrar. Sendo uma autarquia, goza de personalidade jurídica própria, devendo, portanto, responder em juízo pelos atos que são de sua competência.

V - Diante disso, não pode o ESTADO DO PARÁ responder por atos de competência de outra pessoa jurídica, ainda que a ele vinculada, razão pela qual reconheço a sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da presente demanda. Acolho, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva, para extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no

art. 267, VI, do CPC, por falta de condição da ação.

VI - Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguir o processo sem julgamento de mérito, com base no art. 267, VI, do CPC, nos termos da fundamentação exposta.

(2014.04546649-60, 134.168, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-02, Publicado em 2014-06-04)

Ainda: 2015.02615666-23, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-23, Publicado em 2015-07-23

Diante disso, não pode o ESTADO DO PARÁ responder por atos de competência de outra pessoa jurídica, ainda que a ele vinculada, razão pela qual reconheço a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Acolho, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva, para extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por falta de condição da ação.

Considerando o acolhimento da preliminar de ilegitimidade, inverto o ônus de sucumbência, ficando a autora condenada ao pagamento de honorários e custas processuais fixados em sentença de primeiro grau, acrescido de 2% de honorários recursais, ante a sucumbência recursal.

Fica prejudicada a análise do recurso do Ministério Público.

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguir o processo sem julgamento de mérito, com base no art. 267, VI, do CPC/1973, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

P.R.I.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 30/08/2021